Tribunal: STF
Processo: RHC 202270
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ART. 102 DO ESTATUTO DO IDOSO. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA: CRIME PRATICADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PENAL E ANTES DO TÉRMINO DO PERÍODO DEPURADOR PELA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Rogério de Azevedo Peres contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 20.4.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 622.444/PB, Relator o Ministro Felix Fischer.
O caso
    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de João Pessoa/PB julgou parcialmente procedente a denúncia para “CONDENAR o réu ROGÉRIO DE AZEVEDO PERES (…) como incurso no art. 102, da Lei 10741/03, c/c o art. 71 do CP e art. 304 do CP” (fl. 105, vol. 2). A cópia da sentença juntada na impetração não é inteiramente legível (fls. 73-113, vol. 2). A sentença foi publicada em 17.2.2017.
    3. Em 19.11.2019, no julgamento da Apelação Criminal n. 0007162-17.2010.815.2002/PB, interposta pela defesa, a Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do recorrente “Rogério de Azevedo Peres para reduzir a pena privativa de liberdade referente ao crime de uso de documento falso para 02 anos de reclusão e, ato contínuo, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao mencionado delito [de uso de documento falso, do art. 304 do Código Penal], mantendo-se, por outro lado, a condenação e a pena no que se refere ao crime do Estatuto do Idoso. E, no tocante à ré Lucicléia Limeira de Sousa, reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal, restando prejudicada a análise do mérito recursal” (fl. 20, vol. 2). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “APELAÇÕES CRIMINAIS. RÉU CONDENADO PELO CRIME DO ART. 102, DO ESTATUTO DO IDOSO (APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE BENS) E PELO DELITO DO ART. 304, CP (USO DE DOCUMENTO FALSO). DENUNCIADA CONDENADA EXCLUSIVAMENTE PELO CRIME PREVISTO NO ART. 102, DO ESTATUTO DO IDOSO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. VÍTIMA QUE TINHA 88 (OITENTA E OITO) ANOS DE IDADE AO TEMPO DOS FATOS E QUE FALECEU NO CURSO DA AÇÃO. 1. DO RECURSO DE ROGÉRIO DE AZEVEDO PERES. 1.1. PRELIMINARES DE NULIDADE. 1.1.1. FLAGRANTE FORJADO E ABUSO DE AUTORIDADE. INOCORRÊNCIA. (...) 1.1.2. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. (…) 1.1.7. DA REINCIDÊNCIA. ANÁLISE POSTERGADA PARA A DOSIMETRIA, CASO MANTIDA A CONDENAÇÃO. 1.1.8. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DECISÃO FUNDAMENTADA, PROFERIDA PELO MAGISTRADO DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS, QUE ENTENDEU DESNECESSÁRIAS OU SUPERADAS AS DILIGÊNCIAS. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO PELO RÉU. REJEIÇÃO. 1.2. MÉRITO. INSURGÊNCIA SOMENTE QUANTO AO CRIME DO ESTATUTO DO IDOSO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. TESE QUE NÃO MERECE PROSPERAR. MATERIALIDADE INCONTESTE. VÍTIMA COM 88 ANOS DE IDADE, QUE TEVE QUASE R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) RETIRADO INDEVIDAMENTE DA SUA CONTA BANCÁRIA, NO PERÍODO DE 03 MESES. EXTRATOS QUE FAZEM PROVAS DOS REITERADOS SAQUES. AUTORIA ESTREME DE DÚVIDA. RÉUS QUE SE DIRIGIRAM VÁRIAS VEZES À AGÊNCIAS BANCÁRIAS PARA REALIZAREM SAQUES DA CONTA DA VÍTIMA. DENUNCIADOS QUE, VALENDO-SE DA CONFIANÇA DEPOSITADA PELO IDOSO, OBTIVERAM O CARTÃO E A SENHA DO BANCO. SAQUES E APROPRIAÇÃO DE DINHEIRO OCORRIDOS JUSTAMENTE NOS 03 MESES EM QUE OS RÉUS ESTIVERAM PRÓXIMOS À VÍTIMA E SE PASSANDO POR PESSOAS INTERESSADAS NO SEU BEM-ESTAR. DESCONTO DE CHEQUE DE R$ 95.000,00 (NOVENTA E CINCO MIL REAIS) PARA REFORMA DA CASA DO IDOSO, CUJA OBRA NUNCA FOI REALIZADA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS INCRIMINATÓRIOS. VERSÕES DOS ACUSADOS QUE NÃO AFASTAM A RESPONSABILIDADE CRIMINAL. CONDUTA DELITIVA QUE SE AMOLDA AO CRIME DO ART. 102, DA LEI N° 10.741/2003, EM CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. 1.3. DOSIMETRIA. 1.3.1. QUANTO AO CRIME DO ESTATUTO DO IDOSO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE DESCOLADA DO MÍNIMO EM DECORRÊNCIA DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DE 03 VETORES. AGRAVAMENTO NA SEGUNDA FASE POR FORÇA DA REINCIDÊNCIA. RÉU ANTERIORMENTE CONDENADO E QUE TEVE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SOMENTE DEPOIS DO COMETIMENTO DO NOVO DELITO, OBJETO DESTA AÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 63 E 64, AMBOS DO CP. PRÁTICA DE MAIS DE 15 SAQUES. AUMENTO DA REPRIMENDA NA FRAÇÃO DE 2/3. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. MANUTENÇÃO DA PENA E DO REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO INICIAL. 1.3.2. QUANTO AO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, CP). PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. VIABILIDADE. PENABASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO. MAGISTRADA QUE SE VALEU DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. OBRIGATORIEDADE DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NO CÁLCULO DA PENA. SÚMULA 545, DO STJ. COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA. 1.4. PRESCRIÇÃO. 1.4.1. QUANTO AO CRIME DO ESTATUTO DO IDOSO. INOCORRÊNCIA. PENA QUE IMPLICA NO PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 ANOS. LAPSO NÃO DECORRIDO. 1.4.2. QUANTO AO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, CP). (...) PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 2. DO RECURSO DE LUCICLÉIA LIMEIRA DE SOUSA (…) 3. DISPOSITIVO: REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE ROGÉRIO DE AZEVEDO PERES PARA REDUZIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REFERENTE AO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO PARA 02 ANOS DE RECLUSÃO E, ATO CONTÍNUO, RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO MENCIONADO DELITO, MANTENDO-SE, POR OUTRO LADO, A CONDENAÇÃO E A PENA NO QUE SE REFERE AO CRIME DO ESTATUTO DO IDOSO. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE MERITÓRIA DO RECURSO DE LUCICLÉIA LIMEIRA DE SOUSA, DIANTE DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
    1. DO RECURSO DE ROGÉRIO DE AZEVEDO PERES. 1.1 PRELIMINARES. Em sede de preliminar, o apelante pretende anular a ação penal. (...) 1.1.7. A preliminar referente à reincidência não tem o condão de anular o processo e nem a sentença. Os efeitos da reincidência estão diretamente relacionados à dosimetria e, dessa forma, a apreciação desse instituto somente se tornará necessária e imprescindível na hipótese de manutenção do decreto condenatório. (…) 1.2. MÉRITO: No mérito, o apelante Rogério de Azevedo Peres se insurge exclusivamente quanto ao crime previsto no art. 102, do Estatuto do Idoso, requerendo a absolvição, sob o argumento de inexistência de dolo e insuficiência de provas para o decreto condenatório. - Ao contrário da alegação recursal, a materialidade delitiva do crime praticado contra o idoso José Lacerda (falecido) está sobejamente comprovada. Os documentos demonstram a realização de vários saques na conta bancária da vítima, ocorridos nos meses de setembro e outubro de 2009. - Houve, também, aos 08/09/2009, um resgate de R$ 168.111,13 (cento e sessenta e oito mil, cento e onze reais e treze centavos) da conta poupança para a conta-corrente da vítima, bem como um resgate do fundo de investimento de R$ 14.469,19 (quatorze mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos), montantes estes que serviram, em especial, para cobrir a compensação de dois cheques, cada um no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais). - Em que pese a negativa dos réus, restou comprovado que aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) da vítima José Lacerda desapareceram, em período de 03 meses (entre setembro e novembro de 2009), exatamente quando os acusados ingressaram na vida do idoso e tiveram acesso às contas bancárias deste, inclusive permanecendo de posse de cartões e senhas. - Os acusados, valendo-se da idade avançada do ofendido (88 anos) e da fragilidade física e emocional decorrente da doença e do abandono dos familiares, obtiveram a confiança da vítima, que, indefesa, foi ludibriada. Os réus se apropriaram de bens do Sr. José Lacerda, especialmente do dinheiro que ele mantinha no Banco do Brasil, por meio de saques e pela realização de desvio de valores. - Restou evidente e comprovado por meio de documento o desvio de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), valor que foi pago por meio de cheque a uma empresa de fachada, sob o pretexto de realização de uma reforma na cada da vítima, reforma esta que nunca se realizou. O mencionado cheque foi sacado por Luiz Pereira de Oliveira, responsável pela empresa que funcionava exatamente no mesmo endereço do escritório de advocacia onde a ré trabalhava e o réu prestava assistência, na qualidade de estudante do curso de Direito. - A conduta dos réus em apropriarem-se de ou desviarem dinheiro do idoso José Lacerda, dando aplicação diversa da de sua finalidade, restou sobejamente comprovada e se amolda ao tipo penal previsto no art. 102, da Lei n° 10.741/2003, em continuidade delitiva, devendo ser mantida a condenação, nos moldes estabelecidos na sentença 1.3. DOSIMETRIA. Sucessivamente, o apelante requer a redução da pena. 1.3.1. Quanto ao crime do art. 102, do Estatuto do Idoso, cuja pena em abstrato é 01 a 04 anos de reclusão e multa, não há o que ser reformado. - Em desfavor do réu foram valoradas idoneamente 03 (três) circunstâncias, de modo que o descolamento da pena-base para 02 anos de reclusão obedeceu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. - A extinção da pena imposta ao réu só ocorreu aos 27/04/2010, ou seja, depois do cometimento do delito objeto desta demanda, hipótese que, estreme de dúvida, configura a reincidência, nos moldes dos arts. 63 e 64, I, ambos do Código Penal, autorizando o agravamento da pena corporal em 06 meses. - Comprovada, como bem asseverado na sentença, a realização de mais de 15 (quinze) saques na conta-corrente da vítima, o aumento da pena, na terceira fase, na fração de 2/3 se mostra inquestionável, resultando na pena privativa de liberdade definitiva de 04 anos e 02 meses de reclusão, conforme imposta na sentença, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, notadamente pela reincidência do réu. (...) 1.4. PRESCRIÇÃO: O recorrente aduz que as penas foram alcançadas pela prescrição. 1.4.1. Quanto ao crime do art. 102, da Lei n° 10.741/2003. Em relação ao delito do Estatuto do Idoso, foi imposta ao réu a pena privativa de liberdade de 04 anos e 02 meses de reclusão, cuja prescrição se dá em 12 anos, por força do art. 109, III, do CP. Entre a data do recebimento da denúncia (29/09/2010) e a publicação da sentença (17/03/2017), não decorreu o lapso temporal de 12 anos e, por isso, não se operou a prescrição. 1.4.2. Quanto ao Crime do art. 304, do Código Penal. (...) Reconhecimento da prescrição e consequente declaração da extinção da punibilidade do réu Rogério de Azevedo Peres quanto ao crime de uso de documento falso. 2. DO RECURSO DE LUCICLÉIA LIMEIRA DE SOUSA. (...) 3. DISPOSITIVO: Rejeição das preliminares e provimento parcial do recurso do réu Rogério de Azevedo Peres para reduzir a pena privativa de liberdade referente ao crime de uso de documento falso para 02 anos de reclusão e, ato contínuo, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao mencionado delito, mantendo-se, por outro lado, a condenação e a pena no que se refere ao crime do Estatuto do Idoso. Reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva da ré Lucicléia Limeira de Sousa, restando prejudicada a análise do mérito recursal” (fls. 13-20, vol. 2)
    A Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E, CONTRADIÇÃO NO JULGADO. VÍCIOS NÃO RECONHECIDOS. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS E DECIDIDAS NO ACÓRDÃO. EVIDENTE INTERESSE DE REDISCUTIR MATÉRIAS APRECIADAS À EXAUSTÃO NO ACÓRDÃO DEBATIDO. INTUITO PREQUESTIONATÓRIO. PREJUDICADO. 2. REJEIÇÃO, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. É manifesta a impossibilidade de acolhimento dos aclaratórios quando resta evidenciado o interesse do recorrente em rediscutir questões já decididas e devidamente delineadas pelo órgão julgador, principalmente quando não demonstrada a ocorrência das hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal. - Nos termos da jurisprudência do STJ1 , ‘mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração têm suas hipóteses de cabimento restritas ao art. 619 do CPP.’ Ausentes, destarte, essas hipóteses de cabimento, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. 2. Embargos rejeitados, em harmonia com o parecer ministerial.” (fl. 54, vol. 2).
    4. Em 22.10.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça da Paraíba no julgamento da Apelação Criminal n. 0007162-17.2010.815.2002/PB, relativo ao crime de apropriação de bens, tipificado no art. 102 do Estatuto do Idoso, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 622.444/PB no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “(...) o deferimento do pleito liminar, antecipatório dos efeitos da tutela, para sobrestar os efeitos da guia de execução provisória até o julgamento do writ, a fim de impedir o cumprimento antecipado da pena, assim como a execução penal enquanto não se tenha o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
    No MÉRITO, requer na ‘dosimetria da pena’, o afastamento no ‘equívoco da reincidência’, por anterior condenação atingida pela prescrição em caráter preliminar. Ainda na dosimetria da pena (Art. 59 do CP), regime inicial mais brando, ou seja, ‘do fechado para o aberto’. A necessidade de ‘redução dos dias-multa’. Seja reconhecida a violação do Art. 381, inciso III, do CPP, decretando-se a consequente ‘nulidade tópica’, e de ‘ofício’, do quantum aplicado na terceira fase de fixação da pena de 2/3, para aproximadamente 1/3” (fl. 22, vol. 1).
    Em 26.10.2020, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Felix Fischer, indeferiu liminarmente o habeas corpus com os fundamentos de habeas corpus não ser substitutivo de recurso cabível e pela ausência de instrução adequada para a compreensão da controvérsia (fls. 116-122, vol. 2).
    A liminar requerida no agravo regimental em habeas corpus foi indeferida, mas o Relator, Ministro Felix Fischer, deferiu o pedido de retratação e determinou o processamento do habeas corpus (fls. 146-151, vol. 2).
    Em 7.4.2021, em decisão monocrática, o Relator não conheceu do habeas corpus (fls. 293-309, vol. 3).
    Em 20.4.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, desproveu o agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODO DEPURADOR NÃO ALCANÇADO. CONTINUIDADE DELITIVA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA NO PATAMAR DE 2/3. MAIS DE 15 (QUINZE) CONDUTAS NARRADAS. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDENTE COM PENA SUPERIOR A 4 ANOS. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
    II - No caso concreto, como já decidido anteriormente, não restou configurada a causa extintiva da punibilidade pela prescrição retroativa, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal, em razão de não ter decorrido lapso temporal superior à 12 (doze) anos, aplicável ao agravante (condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão), sobretudo, porquanto os fatos ocorreram em 3/12/2009, a denúncia foi recebida em 29/9/2010, a sentença condenatória prolatada em 16/2/2017 (publicada em 17/3/2017), e o julgamento do recurso de apelação, mantendo a condenação do paciente, em 19/11/2019.
    III - No tocante à dosimetria, não é possível o afastamento da agravante da reincidência, porque esta não restou alcançada pelo período depurador, na medida em que a condenação anterior do paciente foi extinta em 27/4/2010, posteriormente à data de cometimento do novo crime (3/12/2009). Precedente: HC n. 391.137/SP, Sexta Turma, Relª. Minª Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 24/5/2017.
    IV - Pertinente a aplicação da fração de 2/3, referente à causa de aumento de pena pela continuidade delitiva, porquanto eg. Tribunal de origem reconheceu a existência de mais de 15 (quinze) delitos praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. Precedente: AgRg no AREsp n. 1.444.163/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 10/2/2020.
    V - O regime inicial fechado de cumprimento de pena aplicado ao agravante não necessita qualquer reparo, à luz do próprio art. 33, § 2º, do Código Penal, tendo em vista a reprimenda definitiva ter permanecido em patamar superior a 4 anos de reclusão, aplicada a apenado reincidente. Precedente: HC n. 429.952/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 7/3/2018).
    VI - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
    Agravo regimental desprovido” (fls. 328-329, vol. 3).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, nele alegando o recorrente que o “reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva extirpa[ria] a condenação anterior, ficando extintos todos os seus efeitos criminais, como se nunca tivesse o paciente delinquido [, e] não gera[ria], portanto, reincidência” (fl. 29, vol. 4).
    Assevera que, na condenação anterior, a “extinção da pena imposta ao réu ocorre[ra] aos 27/04/2010, a nova DENÚNCIA [teria sido] aceita em 05/10/2010, e a SENTENÇA, publicada em 17/03/2017, ou seja decorridos mais de cinco anos entre a extinção e a sentença” (fl. 29, vol. 4).
    Aponta “equívoco no acréscimo de 1/4 sobre a pena-base, fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, ocasionada pela circunstância agravante da reincidência” (fl. 30, vol. 4).
    Este o pedido: 
    “Diante da apontada ilegalidade, seja concedida a ordem do RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS, para afastar o aumento de 1/4 proveniente da reincidência e fixar a pena cominada ao crime tipificado no art. 102 da Lei 10.741 de 2003, em 02 (dois) anos de detenção. Tudo por ser de direito e inteira Justiça.
    Se assim não entender Vossa Excelência, ou este Colendo Colegiado, para que se não torne repetitivo, por uma questão de esclarecimento, e até mesmo conhecimento sobre a matéria, confirme se acarreta ou não a rescisão da condenação, sendo extintos todos seus efeitos criminais. (segue em anexo CERTIDÃO CRIMINAL NEGATIVA, UM ANO ANTES DA SENTENÇA)” (fl. 30, vol. 4).
    O Ministério Público não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (fls. 50-51, vol. 4).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.
    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, afastar a agravante de reincidência, com readequação da dosimetria da pena. Subsidiariamente, foi apresentado pedido de esclarecimento sobre situação hipotética descrita.
    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 622.444/PB, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e desproveu o agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, ao afastar-se a alegação de que não haveria a incidência da agravante de reincidência à espécie vertente:
    “O EXMO. SR. MINISTRO FELIX FISCHER: Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
    No presente recurso, como dito, o recorrente reitera argumentos lançados na inicial, nos termos já relatados.
    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, facultado o juízo de retratação, a fim de, ao final, ser reformada a decisão atacada e a ordem de impetração concedida.
    Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados.
    Vejamos seus termos (fls. 558-574):
    ‘Trata-se habeas corpus substitutivo de recurso especial, com pedido liminar, impetrado em benefício de Rogério de Azevedo Peres, no qual aponta, como autoridade coatora, o eg. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que proferiu acórdãos assim ementados (fls. 116-144 e 157-167, na ordem): (...)
    Daí o presente mandamus, no qual a d. Defesa invoca que haveria incongruências na dosimetria da pena imposta ao paciente e que a prescrição retroativa deveria ser aplicada ao caso.
    Aduz que o crime considerado na reincidência teve a extinção da punibilidade declarada em fevereiro/2009 (sentença em abril/2010).
    Explica que o crime cuja pena foi majorada foi praticado em dezembro/2009, com denúncia recebida em setembro/2010 - cinco meses após a extinção da punibilidade -; o que ensejaria o afastamento da agravante da reincidência. (...)
    Por fim, sobre a prescrição retroativa, que invoca como matéria de ordem pública, esclarece que, afastada a reincidência e aplicada a Súmula n. 497/STF (‘quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação’), sendo a pena-base de 2 anos, sua prescrição ocorreria com 4 anos (os fatos ocorreram em 03/12/2009, a denúncia foi recebida em 29/09/2010 e a sentença publicada em 17/03/2017) (...)
    No MERITO, requer na 'dosimetria da pena', o afastamento no 'equívoco da reincidência', por anterior condenação atingida pela prescrição em caráter preliminar. Ainda na dosimetria da pena, (Art. 59 do CP), regime inicial mais brando, ou seja, 'do fechado para o aberto' (...)
    É o relatório. Decido.
    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    (…) No caso, incabível o presente mandamus, porquanto substitutivo de recurso especial.
    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, necessário o exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.
    Para melhor delimitar a quaestio, colaciono trecho do v. acórdão vergastado, na parte que importa (fls. 138-144):
    ‘[...] 1.3. DOSIMETRIA 
    1.3.1. Quanto ao crime do art. 102, do Estatuto do Idoso O crime em comento tem pena prevista de 01 a 04 anos de reclusão e multa.
    Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59, CP, a sentenciante valorou em desfavor do réu os vetores da culpabilidade, das circunstâncias e consequências do crime, nos seguintes termos: 
    'No que se refere à culpabilidade do acusado, insofismável se afigura a reprovabilidade de sua conduta, pois restou cabalmente demonstrado que o acusado foi o mentor do delito, agindo com intenso dolo na consecução de seu intento criminoso, merecendo uma resposta de mesma intensidade do Estado. (…).
    Ademais, as circunstâncias do crime sugerem gravidade de grande monta, posto que, se valendo da confiança do idoso, sacou todo o dinheiro de sua conta, deixando-o na completa miséria, no momento em que não dispõe mais de forças para trabalhar. As consequências ressoam igualmente desfavoráveis, uma vez que não foi recuperado dinheiro.'
    Essa valoração em desfavor do réu está devida e suficientemente fundamentada, bem como amparada em elementos concretos, de modo que o descolamento da pena-base para 02 anos de reclusão obedeceu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
    Na segunda fase da dosimetria, também andou de forma precisa a magistrada, pois considerou a agravante genérica da reincidência.
    O réu Rogério de Azevedo Peres, ao contrário do suscitado por ele em sede de preliminar, é reincidente.
    Com efeito, a sentença colacionada às fls. 1.019/1.021, proferida aos 27/04/2010, pelo juiz da Comarca de Cabaceiras/PB, resultou na extinção da punibilidade do réu quanto ao crime de responsabilidade, cuja pena restou estabelecida em 03 anos de reclusão e 09 meses de detenção – Ação Penal n° 011.1999.000.158-5.
    Assim, a extinção da pena imposta ao réu só ocorreu aos 27/04/2010, ou seja, depois do cometimento do delito objeto desta demanda, hipótese que, estreme de dúvida, configura a reincidência, nos moldes dos arts. 63 e 64, I, ambos do Código Penal, in verbis:
    'Reincidência
    Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.
    Art. 64 - Para efeito de reincidência: I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação;'
    A incidência da reincidência resultou no agravamento da pena em 06 meses de reclusão, chegando à pena intermediária de 02 anos e 06 meses de reclusão. 
    Comprovada, como bem asseverado na sentença, a realização de mais de 15 (quinze) saques na conta-corrente da vítima, o aumento da pena, na terceira fase, na fração de 2/3 se mostra inquestionável [...]. 
    Nesse palmilhar, aplicando-se a fração de 2/3 sobre a reprimenda intermediária, chega-se à pena definitiva de 04 anos e 02 meses de reclusão, conforme imposta na sentença, a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, notadamente pela reincidência do réu.
    Quanto à pena pecuniária, seguindo os mesmos critérios do sistema trifásico adotados para e pena privativa de liberdade, deve ser mantido a reprimenda de 100 dias-multa[...]
    1.4. DA PRESCRIÇÃO 
    (…) Outrossim, a pena a ser considerada para efeito de prescrição é a reprimenda total aplicada e não, como sustentado pelo recorrente, exclusivamente a pena-base. 
    1.4.1. do Crime do art. 102, da Lei n. 10.741/2003.
    Quanto ao crime do Estatuto do Idoso, ao réu foi imposta a pena privativa de liberdade de 04 anos e 02 meses de reclusão, cuja prescrição se dá em 12 anos, por força do art. 109, III, do CP: (…)
    Entre a data do recebimento da denúncia (29/09/2010) e a publicação da sentença (17/03/2017), não decorreu o lapso temporal de 12 anos e, por isso, não se operou a prescrição [...].’ (grifei) 
    Pois bem.
    I - Prescrição retroativa
    (…), os fatos ocorreram em 03/12/2009, tendo a denúncia sido recebida no dia 29/9/2010 e a sentença condenatória prolatada em 16/2/2017 (publicada em 17/03/2017).
    O julgamento do recurso de apelação, que manteve a condenação do paciente, foi realizado na data de 19/11/2019. 
    Tendo em vista que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 102 da Lei n. 10.741/03, subsumindo-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva ao prazo de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal. 
    Nesse cenário, considerando que entre os marcos interruptivos da prescrição, descritos no art. 117, do Código Penal, não decorreu lapso superior à 12 (doze) anos, não se vislumbra a incidência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do artigo 109, inciso III do Código Penal, não havendo, portanto, a causa extintiva da punibilidade pela prescrição.
    II – Dosimetria
    Outrossim, cumpre registrar que a via do writ somente se mostra adequada para a aferição da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e se for o caso de flagrante ilegalidade.
    Vale dizer, ‘o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que, em sede de habeas corpus, não cabe qualquer análise mais acurada sobre a dosimetria da reprimenda imposta nas instâncias inferiores, se não evidenciada flagrante ilegalidade, tendo em vista a impropriedade da via eleita’ (HC n. 39.030/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves, DJe de 11/4/2005). 
    Quanto ao pleito de afastamento da agravante da reincidência, a d. Defesa alega que a condenação pretérita, extinta em 27/4/2010, invocada pelo eg. Tribunal a quo, foi alcançada pelo período depurador.
    Ora, o quinquídio do período depurador é contado entre a data do término do cumprimento ou extinção da pena do crime anterior e a data do cometimento do novo crime.
    No caso concreto, a condenação anterior do paciente foi extinta em 27/4/2010 (fls.138-139) e o cometimento do novo crime se deu em 3/12/2009, não sendo verificado o lapso de 5 anos apto a afastar os efeitos da reincidência. 
    Afinal, a extinção da punibilidade pela prática do crime anterior ocorreu após o cometimento dos fatos julgados no v. acórdão vergastado.
    Nesse sentido: (…)
    Ainda, há outra peculiaridade muito bem destacada no v. acórdão, repita-se (fls. 138-144):
    ‘O réu Rogério de Azevedo Peres, ao contrário do suscitado por ele em sede de preliminar, é reincidente. 
    Com efeito, a sentença colacionada às fls. 1.019/1.021, proferida aos 27/04/2010, pelo juiz da Comarca de Cabaceiras/PB, resultou na extinção da punibilidade do réu quanto ao crime de responsabilidade, cuja pena restou estabelecida em 03 anos de reclusão e 09 meses de detenção – Ação Penal n. 011.1999.000.158-5. 
    Assim, a extinção da pena imposta ao réu só ocorreu aos 27/04/2010, ou seja, depois do cometimento do delito objeto desta demanda, hipótese que, estreme de dúvida, configura a reincidência, nos moldes dos arts. 63 e 64